Tribunal: TJPA
Processo: 0803093-50.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803093-50.2020.8.14.0040

APELANTE: DARCI JOSÉ LERMEN

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MICILENE TIAGO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONTRÁRIA À PRECEDENTE VINCULANTE DO STF
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo Município de Parauapebas contra sentença
que concedeu a segurança requerida, extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da demonstração de direito líquido e certo à nomeação em concurso público da parte autora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar a existência de direito subjetivo à nomeação e posse da apelada, aprovada em concurso público para provimento de cargo de professora municipal.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação.

4. Na situação em análise, a apelada prestou Concurso Público promovido pela Prefeitura de Parauapebas,
para provimento de 85 (oitenta e cinco) vagas para o cargo de "Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana", conforme Edital nº 001/2017-PMP, tendo sido aprovada na 132ª (centésima trigésima segunda) colocação.

5.
A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, tampouco que tenham surgido novas vagas de provimento efetivo para o cargo correlato, tendo em vista que os servidores temporários suprem as necessidades transitórias da Administração Pública, ao passo que os servidores efetivos atendem as necessidades permanentes.

6.
Na espécie, em que pese os documentos juntados pela Apelada atestarem a existência de servidores temporários contratados pelo Município demandado, a autora não logrou êxito em demonstrar que tais contratações se encontravam em situação irregular ou desvirtuadas de sua finalidade original, inexistindo comprovação do caráter permanente das contratações ou mesmo de prorrogações sucessivas ou por tempo indeterminado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida. Em reexame necessário, sentença modificada, nos termos do provimento recursal.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, II e IX, CF/88;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016; STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014;
STF - Rcl 29862 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018; STF - RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 30 de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0803093-50.2020.8.14.0040) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra MICILENE TIAGO DE SOUSA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela apelada.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) “Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para que o município de Parauapebas promova a nomeação da parte autora se satisfeitos os seguintes requisitos, a saber: 3.1. Se no prazo de validade do Concurso Público estava a parte autora dentro dos aprovados não nomeados, segundo a regra contida na cláusula 14.4 do edital; e, 3.2. Se mesmo aprovada, a parte autora conseguiu ficar na lista reservada ao cadastro de reserva previsto no edital.

CONCEDO, ainda, a tutela de urgência pleiteada, devendo-se, no prazo máximo de 30 dias, proceder com a nomeação em tela, se satisfeitos os requisitos acima, sob pena de apuração de crime de responsabilidade. Para que sejam emprestados efeitos concretos a presente ordem, intime-se pessoalmente o Prefeito municipal do presente comando.

Custas e honorários ex legis. P. I. R. Cumpra-se.

(...).

Após a oposição de embargos de declaração pelo Réu, a sentença foi mantida.

Em suas razões recursais (Id. 20396742) a apelante aduz que a apelada prestou concurso público para o quadro de provimento efetivo do magistério no Município de Parauapebas – Pará (Edital Nº 001/2017 publicado em 26/12/2017) e que foi aprovada para provimento do “Cargo: 5 - PROFESSOR DE EDUCAÇO BÁSICA I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana”, na 132ª colocação, com certame homologado aos 17 de maio de 2018.

Afirma que inexistem irregularidades no certame e que todas as contratações foram procedidas em consonância com a Lei Municipal nº 4589/2014. Insurge-se ainda, alegando: a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; a omissão quanto a aprovação fora do limite de vagas; a impossibilidade de sentença condicional (parágrafo único do art. 492, CPC); a nomeação de candidatos além do número de vagas; a regularidade das contratações temporárias; a observância do princípio da vinculação do edital; a incidência do tema 784/STF; e a vedação de contratações em razão das medidas de enfrentamento ao coronavírus (LC 173/2020).

Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 20396745).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 21255662).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito subjetivo à nomeação e posse da apelada, aprovada em concurso público para provimento de cargo de professor municipal.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. (...). 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Consoante se infere do caderno processual, observa-se que a apelada prestou Concurso Público promovido pela Prefeitura de Parauapebas, para provimento de 85 (oitenta e cinco) vagas para o cargo de "Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana", conforme Edital nº 001/2017-PMP, tendo sido aprovada na 132ª (centésima trigésima segunda) colocação (20396595 – pág. 12)

Nesta seleção, a Tabela de Cargos previu um total de 85 (oitenta e cinco) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica I - Educação Infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana (Id. 20396595). Essas vagas foram todas preenchidas, com a última convocação alcançando a colocação número 110 (cento e dez), incluindo ainda 5 (cinco) candidatos PCDs (pessoas com deficiência), destinados a cobrir eventuais desistências ou impedimentos legais de alguns dos classificados

Nota-se, assim, se tratar de pretensão formalizada por candidato aprovado fora do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame.

À vista disto, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOAFÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifei).

Destaca-se que, por se tratar de mandado de segurança, sabe-se que pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Assim, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A seguir, faz-se necessário mencionar as provas relevantes juntadas pela impetrante:

·

ID nº
20396595
– edital que prevê 85 vagas imediatas para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇO BÁSICA I - Educaço infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana, sem previsão de cadastro reserva;

·

ID nº 20396597
- Resultado homologado no qual consta o nome da impetrante
centésima trigésima segunda colocação no quadro geral
;

·

ID nº 20396599 –
Tabela de cargos vagos onde consta 85 (oitenta e cinco) vagas para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Educação infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana

·

ID nº 20396600
– Diario oficial de Nº 33718 de 10 de outubro de 2018 com a nomeação de GERLANE PEREIRA LIMA DOS SANTOS, 110ª colocada no certame para a vaga de PROFESSOR DE EDUCAÇO BÁSICA I - Educaço infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana;

·

ID nº 20396610
– Relação de professores na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) com vínculo temporário

Como se vê, não há nos autos comprovação efetiva da desistência de candidatos melhor classificados.

Assim, para comprovar seu direito líquido e certo à nomeação, seria necessário que a apelada comprovasse alguma das três situações mencionadas supra (aprovação dentro do número de vagas ou; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou; surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração), que no caso, em tela, não logrou êxito em seu ônus probatório.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Deste modo, a jurisprudência consolida a obrigatoriedade de candidato comprovar não só a existência de contratação temporária ou terceirizada, no prazo de validade do concurso público, mas principalmente a existência de cargo efetivo vago disponível, para finalidade de caracterizar a burla a previsão do art. 37, inciso II, da CF, por existência de preterição arbitrária e imotivada de candidato, pois a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, conforme os seguintes julgados

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

“Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido.”

(STF - Rcl 29862 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

No caso em análise, em que pese os documentos carreados aos autos atestarem a existência de servidores temporários contratados pelo Município demandado, a autora/apelada não logrou êxito em demonstrar que tais contratações se encontravam em situação irregular ou desvirtuadas de sua finalidade original, inexistindo comprovação de seu caráter permanente ou mesmo de prorrogações sucessivas ou por tempo indeterminado.

Ademais,

o fato do PCCR Municipal (Lei 4.509/2012) prever na carreira de magistério 1270 (um mil e duzentos e setenta) cargos de "Professor de Educação Básica I", tal número não corresponde exatamente ao cargo para o qual a apelada prestou concurso, uma vez que esta quantidade abrange todas as categorias ofertadas no concurso para Educação Básica I, a saber: Creche, Educação Infantil, Ciclos Iniciais e Licenciatura em Educação Física, além de incluir Zona Urbana e Rural para cada uma delas.

Logo, por se tratar, nesta via, de Mandado de Segurança, é necessária a prova do direito líquido e certo de que ocorreu a contratação de temporários especificamente para o cargo que a apelante/impetrante almeja, o que não foi comprovado.

Além disso, especialmente diante do aumento de contratações precárias em razão das restrições no período da pandemia do coronavírus (LC 173/2020), deve o Ente Municipal continuar envidando esforços, para a redução do contingente de temporários, caso seja identificada a desnecessidade de renovação ou o desvirtuamento da contratação.

Desta feita, os documentos anexados aos autos não comprovam a existência de cargo de provimento efetivo vago exatamente para o qual a apelada prestou concurso, no caso, "Professor de Educação Básica I - Educação Infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana" ou, ainda, que tenha sido atingida a sua colocação, pois, como dito anteriormente, figurou muito além das 85 (oitenta e cinco) vagas previstas, já que aprovada em 132ª colocação.

Destarte, em que pesem os argumentos recursais, não reputo cabalmente demonstrado pelo recorrente ter a Administração Pública praticado atos marcados, essencialmente, pela preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelem arbitrários e imotivados.

No mais, reconhecer o direito à nomeação pela simples razão de existirem servidores temporários, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

Inexistindo, portanto, comprovação de cargo de provimento efetivo vago, bem como, de preterição capaz de atingir a posição da apelada, não há direito subjetivo a ser tutelado.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, reformando integralmente a sentença de origem, para denegar a segurança, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, modifico a sentença recorrida, nos termos do provimento recursal.

Sem custas. Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025